Tribunal: TJBA
Processo: 8001201-81.2024.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001201-81.2024.8.05.0082 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FELIPE PEREIRA DOS SANTOS e outros Advogado(s): CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATOS BANCÁRIOS. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO TEMA 648/STJ. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO DEMONSTRADO DE FORMA ADEQUADA. RESPOSTA IMEDIATA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CUSTAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA RECURSAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência firmada no Tema 648 do Superior Tribunal de Justiça, é indispensável, para a propositura de ação de exibição de documentos bancários, a comprovação de prévio pedido não atendido em prazo razoável, além do pagamento do custo do serviço, quando houver. 2. A mera juntada de protocolo de reclamação junto ao BACEN, com resposta fornecida pela instituição reclamada no mesmo dia, não se presta a demonstrar a mora da requerida ou sua inércia injustificada. 3. Não tendo sido demonstrada a tentativa de obtenção direta dos documentos junto à instituição financeira, tampouco comprovado o pagamento do custo do serviço, resta ausente o interesse de agir. 4. A condenação em custas, ainda que sem citação do réu, é devida quando o ajuizamento da ação decorre da conduta da parte autora que não observou os pressupostos legais, conforme o princípio da causalidade. 5. Presente a declaração de hipossuficiência econômica não impugnada, nos termos do art. 99, § 3.º, do CPC, impõe-se o deferimento da gratuidade da justiça em grau recursal. 6. Recurso conhecido, ante o deferimento da gratuidade recursal, e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8001201-81.2024.8.05.0082, sendo apelante, FELIPE PEREIRA DOS SANTOS e apelado, BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, 07 de outubro de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG25